Tribunal: TJSP
Processo: 1056663-82.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos interpostos – Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos interpostos – Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada – Embargos rejeitados.